Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-40.2021.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão de contrato de locação c.c. despejo e cobrança de multa contratual. Contrato de locação não residencial. Sentença de parcial procedência com reconhecimento de compensação. Inconformismo das partes. Valor da causa. Pedido de despejo c.c. cobrança de multa contratual. Aplicação dos arts. 292, VI, do CPC e 58, VIII, da Lei 8.245/91. Sentença extra petita. Inocorrência.

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão de contrato de locação c.c. despejo e cobrança de multa contratual. Contrato de locação não residencial. Sentença de parcial procedência com reconhecimento de compensação. Inconformismo das partes. Valor da causa. Pedido de despejo c.c. cobrança de multa contratual. Aplicação dos arts. 292, VI, do CPC e 58, VIII, da Lei 8.245/91. Sentença extra petita. Inocorrência. Interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados pelo autor. Compensação que é matéria defensiva do réu, podendo ser alegada em resposta, nos termos do art. 336, do CPC. Mérito. Valor da compensação pelas benfeitorias sobre o imóvel calculado corretamente. Utilização de parâmetros contratuais, à míngua de ação revisional visando a alteração da cláusula que fixou o método do reembolso. Cobrança do saldo remanescente pelo réu que é descabida. Ausente pedido reconvencional. Necessidade de distribuição de ação própria visando a constituição de título executivo. Incompatibilidade do pedido contraposto com as ações previstas na Lei do Inquilinato. Rescisão do contrato por culpa do réu. Abandono da obra incontroverso. Teoria da imprevisão não aplicada no caso concreto. Ausência de prova da extrema vantagem auferida pela locadora. Pandemia de Covid-19 que afetou ambas as partes. Multa contratual. Possibilidade de redução. Relativização do princípio pacta sunt servanda. Multa que é excessiva e configura enriquecimento indevido do locador. Aplicação do art. 413, do CC. Precedentes. Honorários da sucumbência. Honorários em favor do advogado do réu que devem ser calculados sobre o valor da causa. Não distribuição de ação ou reconvenção pelo réu que impede a fixação sobre o total da compensação reconhecida. Aplicação do art. 85, §2o, do CPC. Sentença reformada. Recurso do réu desprovido, com majoração dos honorários. Recurso da autora parcialmente provido, na parte mínima, para alterar o parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais do patrono do réu. Sucumbência recíproca mantida.